Tribunal: STF
Processo: RHC 272652
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 171 E 347 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.078.075, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA, ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. O agravo regimental. Agravo regimental em habeas corpus interposto pela defesa contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior que denegou a ordem impetrada em favor de condenado pelos crimes de estelionato e fraude processual. 
2. Fato relevante. Paciente condenado, em primeiro grau, à pena total de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de estelionato e fraude processual, por, na qualidade de advogado, ter induzido cliente em erro para obter o pagamento em duplicidade de honorários advocatícios, omitindo já os haver recebido via precatório judicial, e, posteriormente, ter apresentado contrato de honorários adulterado em inquérito policial para ludibriar as autoridades. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao apelo ministerial para reconhecer a reincidência, fixando reprimenda total de 5 anos e 1 mês de privação de liberdade, em regime inicial fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção. 
3. Pedidos no habeas corpus. No habeas corpus, a defesa postulou: (a) nulidade da condenação por ausência de prova técnica (perícia grafotécnica ou documentoscópica) quanto à adulteração contratual; (b) reconhecimento da atipicidade da conduta de estelionato, por suposto mero inadimplemento ou divergência contratual civil; (c) reconhecimento da ausência de dolo específico nos crimes imputados; e (d) nulidade por inobservância das regras de cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) quanto ao contrato de honorários. O agravo regimental reitera tais argumentos e requer a reconsideração da decisão monocrática ou seu exame pelo colegiado. 
II. Questão em discussão 
4. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a ausência de perícia grafotécnica ou documentoscópica, acerca do contrato de honorários, acarretaria nulidade da condenação por falta de prova técnica da materialidade da adulteração; (II) saber se os fatos imputados configuram mera controvérsia contratual civil, apta a afastar a tipicidade do crime de estelionato; (III) saber se estaria ausente o dolo específico necessário à configuração dos crimes de estelionato e fraude processual; e (IV) saber se eventual inobservância das regras de cadeia de custódia, relativas ao contrato de honorários, implicaria nulidade da prova documental e da condenação. 
III. Razões de decidir 
5. O ordenamento processual penal adota o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram que a materialidade da adulteração contratual foi sobejamente comprovada por outros elementos de convicção, tornando prescindível a realização de perícia grafotécnica ou documentoscópica, inexistindo cerceamento de defesa. 
6. A falsidade do documento apresentado no inquérito policial foi evidenciada por dados objetivos: o contrato exibido ostentava data anterior à sentença que teria dado ensejo à suposta nova pactuação, e a primeira página do contrato possuía fonte tipográfica diversa da segunda página, onde constava a assinatura da vítima, indicando montagem documental mediante aproveitamento de folha assinada em contexto diverso. Tais elementos lógicos e documentais, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para demonstrar a fraude, independentemente de prova técnica específica. 
7. A tese de atipicidade da conduta de estelionato, sob o argumento de mero inadimplemento contratual ou divergência de interpretação civil, foi afastada pelas instâncias de mérito, que reconheceram a utilização do múnus advocatício como instrumento para obtenção de vantagem ilícita mediante induzimento da vítima em erro e recebimento em duplicidade de honorários sobre o mesmo objeto litigioso, em processos que constituíam continuidade, e não ações distintas. O reexame dessa conclusão demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 
8. O dolo específico dos crimes de estelionato e fraude processual foi afirmado pelas instâncias ordinárias com base na conduta deliberada do réu em inovar artificiosamente na pendência de inquérito policial, apresentando documento que sabia adulterado, com o fim de induzir a autoridade em erro, obter arquivamento indevido da investigação e encobrir o recebimento indevido de valores. A alteração da primeira página do contrato, mantendose a folha de assinaturas original, revela agir planejado voltado à obtenção de proveito econômico ilícito, não se tratando de simples conflito patrimonial. Alterar essa conclusão implicaria reexame do acervo probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 
9. A alegada nulidade por inobservância da cadeia de custódia do contrato de honorários não se sustenta, pois a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, a integridade do documento e a veracidade das informações nele contidas foram aferidas por outros meios de prova, inclusive pela análise lógica de datas e formatação textual, não havendo qualquer demonstração de adulteração externa, manipulação indevida ou prejuízo à confiabilidade da prova. 
10. Inexistindo flagrante ilegalidade, nulidade ou constrangimento ilegal aptos a serem sanados na via do habeas corpus, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que denegou a ordem, com a consequente rejeição do agravo regimental. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus. 
Tese de julgamento: 
1. O juiz pode indeferir, fundamentadamente, a realização de perícia grafotécnica ou documentoscópica quando a adulteração documental estiver suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios, sem que disso decorra nulidade ou cerceamento de defesa. 
2. A utilização do múnus advocatício para obter pagamento em duplicidade de honorários, mediante apresentação de contratos distintos para o mesmo serviço e induzimento da vítima em erro, configura estelionato e não mero inadimplemento contratual.
3. O dolo específico dos crimes de estelionato e fraude processual reconhecido pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório, não pode ser afastado na via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento de provas. 
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar nulidade da prova, exige comprovação de adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade do vestígio, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.”

Colhe-se dos autos que o paciente e foi condenado à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 171 e 347, parágrafo único, do Código Penal.
Em sede de apelação o Tribunal de origem negou “negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial [...], totalizando 05 [cinco] anos e 01 [um] mês de privação de liberdade, fixando o regime inicial fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção”.
A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Neste recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em supostas nulidades. 
Alega “inexistência de determinação objetiva da materialidade delitiva, decorrente da ausência de identificação do próprio fato material imputado” e “ao deslocar a controvérsia para o campo do reexame fático, o acórdão recorrido deixou de enfrentar o núcleo lógico da tese defensiva, substituindo o controle jurídico da validade da prova por uma presunção de intangibilidade do acervo probatório”. Ressalta que “existem versões documentais divergentes, não houve verificação técnica da autenticidade e não se identificou qual documento seria falso”. Argumenta, nesse ponto que “quando a condenação se estrutura sobre a premissa de adulteração documental e os próprios elementos da investigação não definem qual documento é falso, a materialidade não está provada: está apenas inferida”. Sustenta que “o livre convencimento motivado não autoriza o julgador a converter indícios formais em certeza de materialidade quando o próprio suporte documental não foi tecnicamente definido”. Advoga, por fim, que, “sem materialidade determinada, inexiste fato típico juridicamente comprovado e sem fato típico não há base legítima para a imposição de sanção penal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, requer-se: 
a) o conhecimento e regular processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus com o afastamento do óbice indevidamente aplicado pelo acórdão recorrido, reconhecendo-se que a controvérsia possui natureza estritamente jurídica e constitucional, não implicando reexame do conjunto fático-probatório. 
b) No mérito, o provimento do recurso para concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a invalidade constitucional da condenação imposta, diante da ausência de determinação objetiva da materialidade delitiva. 
c) seja declarada a inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 
d) caso não se entenda pela absolvição imediata, requer-se o reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório, por violação ao devido processo legal probatório, com a determinação de novo julgamento, no qual seja adequadamente enfrentada a questão relativa à materialidade delitiva.
e) Na hipótese de não acolhimento das teses anteriores, a determinação de retorno dos autos à instância de origem para a regular formação da prova da materialidade, com observância dos parâmetros constitucionais do devido processo legal. 
f) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação imposta, até o julgamento final do presente recurso, diante da plausibilidade jurídica da tese e do risco concreto de execução de pena fundada em materialidade delitiva indeterminada, e que o presente caso seja examinado sob a premissa de que não se está diante de insuficiência probatória, mas de ausência de determinação objetiva da materialidade delitiva, circunstância que compromete a própria validade da imputação penal.”
	
É o relatório. DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
 
“[...] No que tange à preliminar de nulidade da condenação por ausência de perícia grafotécnica ou documentoscópica, impende consignar que o ordenamento processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a discricionariedade regrada para indeferir diligências que repute impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. No caso vertente, a materialidade da adulteração contratual foi sobejamente demonstrada por outros elementos de convicção, tornando prescindível a realização de prova técnica específica. 
A análise detida dos autos revela que a falsidade do documento apresentado pelo réu no inquérito policial é aferível por meio de evidências lógicas e documentais irrefutáveis. O Tribunal de origem destacou que o contrato exibido pelo acusado ostentava data anterior à própria sentença do processo que supostamente teria originado a nova pactuação. Tal anacronismo temporal, por si só, esvazia a tese defensiva e evidencia a tentativa de ludibriar a autoridade policial, independentemente de exame pericial sobre a grafia ou o suporte físico do documento. 
Ademais, a constatação de que a primeira página do contrato possuía fonte tipográfica diversa da segunda página – em que constava a assinatura da vítima – constitui indício veemente de montagem documental. O aproveitamento de folha assinada em contexto diverso para a inserção de cláusulas favoráveis ao réu configura manobra artificiosa que prescinde de perícia complexa quando o conjunto probatório, aliado às regras de experiência comum, aponta a fraude de forma inequívoca. 
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de perícia. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao assentar que o magistrado não está adstrito à realização de todas as provas requeridas pelas partes, podendo fundamentar sua decisão nos elementos já constantes dos autos que se mostrem suficientes para a formação de seu convencimento. [...]”

Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, a Corte Superior apontou que “a materialidade da adulteração contratual foi sobejamente demonstrada por outros elementos de convicção, tornando prescindível a realização de prova técnica específica”, e registrou que “a falsidade do documento apresentado pelo réu no inquérito policial é aferível por meio de evidências lógicas e documentais irrefutáveis. O Tribunal de origem destacou que o contrato exibido pelo acusado ostentava data anterior à própria sentença do processo que supostamente teria originado a nova pactuação. Tal anacronismo temporal, por si só, esvazia a tese defensiva e evidencia a tentativa de ludibriar a autoridade policial, independentemente de exame pericial sobre a grafia ou o suporte físico do documento”. 
Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2019)

Já no que diz respeito à pretensão de exame da alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha: 

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)

A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

Ademais, o Tribunal a quo consignou que “o ordenamento processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a discricionariedade regrada para indeferir diligências que repute impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. No caso vertente, a materialidade da adulteração contratual foi sobejamente demonstrada por outros elementos de convicção, tornando prescindível a realização de prova técnica específica”, sendo certo que “o magistrado não está adstrito à realização de todas as provas requeridas pelas partes, podendo fundamentar sua decisão nos elementos já constantes dos autos que se mostrem suficientes para a formação de seu convencimento”.
Deveras, o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudênc